Tribunal: TCU
Processo: 005.381/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam atos de aposentadoria emitidos pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de aposentadoria de Jose Bispo dos Santos e José Araujo Filho; 9.2. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que, no prazo de 30 (trinta) dias, providencie o cadastro das pensões civis instituídas pelos ora interessados no sistema e-Pessoal, encaminhando-as para emissão de parecer pelo órgão de controle interno; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.